Tribunal: TJES
Processo: 5008568-37.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008568-37.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDINEIA DA SILVA COLODETTI
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LAUDINEIA DA SILVA COLODETTI
em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

A r. sentença recorrida (id 17610394) reconheceu a revelia da parte requerida ante o seu não comparecimento à audiência de conciliação. No mérito, julgou procedentes os danos materiais, condenando a recorrida à restituição de R$ 662,80 (seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), atualizados monetariamente e com juros de mora. Todavia, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, sob o argumento de que não houve demonstração de situação vexatória apta a gerar o abalo extrapatrimonial.

Em suas razões (id 17610395), a Recorrente/Autora insurge-se contra o indeferimento da verba indenizatória, sustentando, em síntese, que: (i) a revelia implica presunção de veracidade dos fatos narrados, inclusive quanto ao desgaste emocional sofrido; (ii) a conduta da companhia aérea em reter indevidamente o reembolso, após tempestiva desistência da compra (seis dias após a aquisição), configura prática abusiva e descaso com o consumidor; (iii) a situação transcende o mero aborrecimento, caracterizando perda de tempo útil e irrecuperável. Pugna pela reforma parcial da sentença para fixar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte Recorrida, TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM), deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado no id 17610409.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Defiro, outrossim, o pedido de gratuidade da justiça (id 19653447).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma parcial. Explico.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à configuração de danos morais em virtude da negativa de reembolso integral de passagens aéreas canceladas dentro do prazo legal de arrependimento, cumulada com o descaso administrativo da prestadora de serviços, que sequer compareceu em juízo para apresentar defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente exerceu seu direito de desistência apenas 06 (seis) dias após a compra (id 17608982), incidindo a proteção do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, bem como as normativas da ANAC que regem a matéria. A resistência injustificada da Recorrida em promover a devolução dos valores, forçando a consumidora a ingressar com demanda judicial para obter a restituição de quantia módica, revela conduta flagrantemente abusiva.

Diferentemente do que concluiu o magistrado sentenciante, o dano moral, em hipóteses de descaso reiterado e má prestação de serviço de transporte aéreo, não exige necessariamente a prova de "situação vexatória" pública. A ratio decidendi que se impõe é a submissão da consumidora a uma situação anômala, em que a desídia da companhia aérea — que nem sequer se deu ao trabalho de comparecer à audiência ou apresentar contrarrazões — culmina na perda do tempo útil e irrecuperável da cidadã, obrigada a despender esforços desproporcionais para a solução de um problema criado exclusivamente pela fornecedora.

O descaso com os interesses do consumidor e a recalcitrância em cumprir deveres contratuais e legais básicos ultrapassam a barreira do mero dissabor cotidiano. Caracteriza-se o dano extrapatrimonial pelo desvio produtivo da consumidora e pela frustração da legítima expectativa de resolução administrativa célere, ferindo o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 4º, III, do CDC.

No que tange à fixação do quantum indenizatório, sopesando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se proporcional e razoável, servindo como desestímulo à reiteração de condutas temerárias pela recorrida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Pelas razões acima expostas, entendo que a sentença deve ser mantida quanto à restituição material, porém reformada para incluir a condenação por danos morais, conforme fundamentação supra.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Recorrente/Autora, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e
CONDENAR
a Recorrida,
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM)
, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas em razão do deferimetno da gratuidade de justiça e honorários advocatícios, ante o êxito recursal parcial (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)